Tribunal: TJSP
Processo: 1002573-75.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de parcelas em folha de pagamento ou em conta na qual se depositam salários – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos – Adequação – Descontos que equivalem a apropriação indireta de rendimentos – Possibilidade, contudo, de cobrança da diferença por outros meios, incluindo-se eventual inscrição de nome em cadastros de inadimplente - Decisão reformada -

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de parcelas em folha de pagamento ou em conta na qual se depositam salários – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos – Adequação – Descontos que equivalem a apropriação indireta de rendimentos – Possibilidade, contudo, de cobrança da diferença por outros meios, incluindo-se eventual inscrição de nome em cadastros de inadimplente - Decisão reformada - Agravo interno parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085824
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002573-75.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REINALDO
MUNHOZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-75.2016.8.26.0020 -Voto no 39410
2
VOTO No: 39410
AINT.No: 1002573-75.2016.8.26.0020/50000
COMARCA: São Paulo 3a VC F REG NOSSA SENHORA DO Ó
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : REINALDO MUNHOZ (JUST GRAT)
CONTRATO BANCÁRIO Mútuo Descontos de parcelas em
folha de pagamento ou em conta na qual se depositam salários
Limitação a 30% dos rendimentos líquidos
Adequação

Descontos que equivalem a apropriação indireta de rendimentos
Possibilidade, contudo, de cobrança da diferença por outros meios,
incluindo-se eventual inscrição de nome em cadastros de
inadimplente - Decisão reformada - Agravo interno parcialmente
provido.
Agravo interno tirado de decisão que deu parcial provimento à
apelação interposta conta r. sentença que julgou improcedente ação dita “revisional de
empréstimo...” ajuizada para limitar os descontos em conta corrente a 30% (trinta por
cento) dos vencimentos líquidos do interessado.
Sustenta a instituição financeira agravante que a limitação é
irregular, uma vez que os descontos foram contratados, de forma que deveria ser
consagrado o princípio do pacta sunt servanda, não podendo ser afastados outros meios de
cobrança, como o débito em conta corrente. Insurgiu-se, ainda, contra a verba honorária
arbitrada.
Bate-se a agravada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
Vinga em parte.
Com efeito, abstraídas considerações acerca da força cogente que
têm os contratos quanto ao seu cumprimento, e, mesmo, a respeito da “autonomia da
vontade” e da “boa-fé”, a verdade é que situações como a dos autos retratam alguns
desajustes.
Tem-se, em princípio, que descontos em folha autorizados pelo
servidor público são admissíveis, na medida em que é há liberdade de disposição dos
próprios proventos.
A retenção praticamente total dos vencimentos da agravada, todavia,
equivale a verdadeira penhora, o que é legalmente vedado (inciso IV do art. 649 do Cód. de
Proc. Civil, que declara “absolutamente impenhoráveis”, entre outros, os “vencimentos,
subsídios...”), tanto mais com total absorção do que recebe, a ponto de impossibilitar-lhe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-75.2016.8.26.0020 -Voto no 39410
3
subsistência.
É se registrar, outrossim, que mesmo a existência de autorização
prévia para proceder aos descontos não altera essa constatação: “A cláusula contratual
constante do contrato de financiamento que autoriza o desconto em folha 'é mais
abusiva do que a cláusula mandato, pois, enquanto esta autoriza apenas a
constituição de título, aquela permite a cobrança pelos próprios meios do credor, nos
valores e no montante por ele escolhidos'” (STJ-REsp 250.523/SP, REsp 550.871/RS, AI
7.284,875-8, Décima-Sexta Câmara, Rel. WINDOR SANTOS).
Não sem motivo, então, veio a decidir o C. Superior Tribunal de
Justiça que “a apropriação integral do salário coloca em xeque a sobrevivência do
devedor e que sua aceitação significa admitir que o credor tem direito a retirar do
devedor, impunemente, os meios necessários à sua sobrevivência e de seus familiares,
sujeitando-os à condição indigna de vida” e, mais ainda, que “a autorização contratual
para que o credor se aproprie do salário pago ao devedor constitui evidente fraude ao
artigo 649, IV, do CPC, cabendo ao banco obter o pagamento da dívida em ação
judicial” (REsp 1.021.578, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Por outro lado, os descontos foram limitados na r.sentença tão
somente a 30% (trinta por cento) do líquido dos proventos da autora (STJ-REsp 1186965).
Dessa maneira, o caso é mesmo de redução do limite de descontos
para quantia equivalente a 30% da remuneração líquida do agravado (valor bruto recebido
subtraídos apenas os descontos obrigatórios).
No que toca à impossibilidade de realização de cobrança das
parcelas por outros meios enquanto limitados os descontos, embora tenha este signatário
adotado posicionamento diverso anteriormente, a verdade é que, melhor refletindo sobre o
tema, tem-se que, na presente demanda, não se discute a existência do crédito do agravante
no valor contratado, mas apenas a regularidade de uma das formas de cobrança, isto é, a
possibilidade de desconto diretamente da remuneração ou de conta onde esta é creditada
em valor superior a 30% dos rendimentos.
Ora, afastada a possibilidade desta cobrança em razão do evidente
desequilíbrio entre as partes, não se pode afirmar que o crédito daí resultante diferença
entre a parcela contratada e aquela efetivamente paga por meio de desconto não possa ser
exigido de outra forma, vale dizer, pelos meios legalmente previstos, inclusive com
eventual inscrição em cadastros de inadimplentes.
Com efeito, tal vedação implicaria em alteração de parte essencial do
contrato de mútuo número e valor de cada parcela que serve de parâmetro para o
estabelecimento de seu próprio conteúdo valor do empréstimo, taxa de juros incidente e
risco da operação sem estabelecer nenhuma outra contrapartida para o reequilíbrio da
relação.
Mais ainda, embora haja alteração do contrato no período de
normalidade, esta não equivale, como já se anotou alhures, à abusividade de encargos, uma
vez que corresponde tão somente à adequação da forma de pagamento por desconto da
remuneração até certo limite e o restante pelos meios ordinários -, sem contar que o
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS menciona
especificamente os “encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-75.2016.8.26.0020 -Voto no 39410
4
remuneratórios e capitalização)”, não sendo adequada a ampliação de seu alcance por
interpretação extensiva.
Em resumo: ficam limitados os descontos a 30% dos rendimentos
líquidos do agravado, admitindo-se a cobrança da diferença por outros meios, incluindo-se
eventual inscrição de nome em cadastros de inadimplentes.
Considerando o quanto decidido neste recurso, de rigor o
reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com as custas e
despesas processuais que dispensou, bem como a pagar ao patrono da outra parte a verba
honorária fixada na sentença. Sem majoração dos honorários, diante do parcial provimento
do recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento a este agravo interno, na
forma acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator